Tribunal: TRF3
Processo: 5261725-08.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
937/1197)

5261725-08.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É regular a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedente desta Corte Regional.

2. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5261725-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

APELADO: JANIE LESLIE CAMARGO DA SILVA, JEFERSON CAMARGO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA ROBERTA FLORENCIO VICENTE DE ABREU - SP265990-N

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA ROBERTA FLORENCIO VICENTE DE ABREU - SP265990-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5261725-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.

APELADO: JANIE LESLIE CAMARGO DA SILVA, JEFERSON CAMARGO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA ROBERTA FLORENCIO VICENTE DE ABREU - SP265990-N

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA ROBERTA FLORENCIO VICENTE DE ABREU - SP265990-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos à execução fiscal.

A r. sentença (ID 33767661) julgou procedente o pedido inicial. Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.500,00.

Apelação do INMETRO (ID 33767672), na qual requer a redução da verba honorária nos termos do artigo 85, inciso I, § 3o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (ID 33767683).

É o relatório.

aacarval

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5261725-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.

APELADO: JANIE LESLIE CAMARGO DA SILVA, JEFERSON CAMARGO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA ROBERTA FLORENCIO VICENTE DE ABREU - SP265990-N

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA ROBERTA FLORENCIO VICENTE DE ABREU - SP265990-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

A jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. OPERADOR DE REFINARIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVATIVA DE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. MULTA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.

(...)

7. O art. 85, § 2o, do CPC/2015, impõe que, para a fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Ademais, nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, impõe-se a observância dos patamares previstos no parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal.

8. Assim sendo, atendidos os critérios do diploma processual, entende-se como pertinente e adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

9. Invertida a sucumbência, condena-se o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

10. Apelação provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2287022 - 0000026-22.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 18/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/04/2018 )- o destaque não consta do original.

No caso concreto, é regular a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (valor atualizado da causa até dezembro de 2018: R$ 3.973,54 – ID 33767674).

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação.

É o voto.

aacarval

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É regular a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedente desta Corte Regional.

2. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.